Tribunal: TJPA
Processo: 0003514-60.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003514-60.2017.8.14.0046

APELANTE: DILMA DA SILVA LIMA

APELADO: ANDRESSA COSTA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANOS ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame versa sobre a responsabilização civil da agravante, que, sem possuir habilitação técnica, realizou procedimento estético invasivo, causando à agravada, lesões físicas graves, infecção e deformidade na região submetida ao tratamento, configurando a falha na prestação dos serviços e o nexo causal.

II.
A responsabilidade civil, no contexto de procedimentos estéticos, configura típica obrigação de resultado, cabendo ao profissional demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu na espécie (art. 14, §4º, CDC e art. 951, CC).

III.
Inexistindo demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, CPC), impõe-se a manutenção da condenação fixada a título de indenização por danos morais e estéticos, cujo valor observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento ilícito da vítima.

IV.
Recurso de Agravo Interno
CONHECIDO
e, no mérito,
DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
DILMA DA SILVA LIMA
,

contra Decisão Monocrática que, em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, decorrentes de procedimento estético malsucedido realizado na agravada,
ANDRESSA COSTA ROCHA
, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 21704155):

“
Desta feita, tendo restado demonstrada a falha na prestação do serviço, configurado está o ilícito civil apto a ensejar a reparação pretendida, não merecendo reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, conforme fundamentação alhures.
”.

A Decisão Monocrática agravada (Num. 21704155) fundamentou-se na responsabilidade civil subjetiva da agravante, com fulcro nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, bem como nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, elementos essenciais para a responsabilização civil.

Nas razões do Agravo Interno (Num. 21944541), a agravante sustenta, em síntese, inexistência de nexo causal entre o procedimento estético realizado e os danos alegados pela agravada, e, desproporcionalidade do
quantu
m indenizatório fixado. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para afastar a condenação.

Contrarrazões foram apresentadas pela agravada (Num. 21972856), requerendo o desprovimento do recurso, sob o argumento de que a agravante, ao realizar procedimento estético invasivo sem a devida qualificação e licenciamento, assumiu o risco do resultado danoso, restando configurada a sua responsabilidade civil.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal intrínsecos e extrínsecos. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil da agravante, pelos danos morais e estéticos alegadamente sofridos pela agravada, em decorrência de procedimento estético invasivo, bem como à comprovação do nexo causal e da extensão dos danos, além da pretensão de redução ou afastamento da condenação indenizatória fixada na decisão recorrida.

Pois bem.

No caso em apreço, restou claramente evidenciado que o serviço prestado foi defeituoso, uma vez que, após a realização do procedimento estético, a autora experimentou sérios danos físicos, notadamente lesões nas nádegas e um severo processo infeccioso, estando devidamente caracterizado o nexo causal entre a conduta da ré e os prejuízos experimentados.

Importa registrar que a agravante sequer detinha habilitação profissional adequada, não sendo médica ou dermatologista, o que por si só demonstra sua manifesta imperícia.

Cumpre salientar que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer hipótese de excludente de ilicitude, tampouco trouxe aos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de que as lesões tenham cicatrizado, hipótese não comprovada nos autos, é inegável que as marcas remanescentes e o desconforto vivenciado no período de convalescença configuram ofensa à integridade física e psíquica da autora, o que resta amplamente demonstrado pelas provas coligidas.

Convém frisar que o reconhecimento do direito à indenização por danos estéticos não impede que sejam igualmente considerados outros fatores para a fixação da compensação pelos danos morais experimentados, de forma a refletir a integral extensão dos prejuízos causados.

A responsabilidade civil, como se sabe, encontra respaldo no art. 186 do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Identificado o dano, impõe-se ao seu causador o dever de reparação, conforme preceitua o art. 927 do mesmo diploma:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A Constituição Federal, em reforço à legislação infraconstitucional, também garante a reparação dos danos morais e patrimoniais, nos termos do art. 5º, inciso X:

Art. 5º.
(...)
X –
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é de natureza subjetiva, devendo-se apurar a culpa do agente, consoante art. 14, § 4º, do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§4º.
A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

De igual modo, o Código Civil estabelece no art. 951:

Art. 951.
O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.

É notório que procedimentos estéticos, por sua própria natureza, configuram típica obrigação de resultado, na qual o profissional assume o compromisso direto de proporcionar o efeito embelezador pretendido, e, não o atingindo, responde pelos danos causados.

Válido trazer trecho da Decisão Monocrática agravada (Num. 21704155):

“Apenas a título de reforço hermenêutico, o percuciente magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald sobre o tema:

“[...] nas obrigações de resultado o devedor efeivamente se vincula a um resultado determinado, respondendo por descumprimento se esse resultado não for obtido. [...] Na obrigação de resultado, o devedor se obriga a alcançar determinada finalidade, sem a qual não será adimplente. Ou alcança o resultado ou terá de arcae com as consequências do inadimplemento. [...] na obrigação de resultado, incumbe ao devedor afastar a sua culpa e demonstrar a existência de uma causa diversa que frustou o resultado comprometido, invertendo-se então o ônus probatório. [...].”. (In Manual de Direito Civil - Volme Único. 7ª ed., São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 547)

Essa hermenêutica repercute sobremodo a segura jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo de precedentes, cujas ementas transcrevo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AFRONTA AOS ARTS. 3º, § 2º, E 4º DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC. CIRURGIA PLÁSTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. EXCLUDENTES. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. [...]
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "possuindo a cirurgia estética a natureza de obrigação de resultado cuja responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente"
(AgRg no REsp 1.468.756/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 24/5/2016). 4. [...]. (STJ - AgInt no AREsp: 1988403 RJ 2021/0302772-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CIRURGIA ESTÉTICA EMBELEZADORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESULTADO INSATISFATÓRIO DA CIRURGIA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA (ART. 14, CDC). JURISPRUDÊNCIA. OCORRÊNCIA DOS DANOS IMATERIAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVA DOS AUTOS. ALTERAÇÃO MORFOLÓGICA CORPORAL VISÍVEL. PRETENSÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]. (STJ - AgInt no AREsp: 1782494 GO 2020/0284500-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)”.

Destarte, analisando o conjunto probatório constante dos autos, resta patente que a autora se desincumbiu integralmente do ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, comprovando tanto a realização do procedimento estético como o insucesso do resultado, bem como os danos efetivos sofridos.

Diante disso, demonstrada a falha na prestação do serviço e evidenciada a imperícia da profissional, é de rigor a manutenção da condenação, porquanto plenamente configurados os requisitos da responsabilidade civil.

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, cumpre observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as condições pessoais das partes, a gravidade do dano e a capacidade econômica do ofensor, de forma a não ensejar enriquecimento ilícito nem punição excessivamente leniente.

À luz de tais fundamentos e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo adequada a fixação da indenização no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor que se apresenta justo e proporcional à extensão do dano experimentado, sem configurar enriquecimento sem causa ou penalização inexpressiva.

Por todo o exposto, tendo-se por caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da Decisão Monocrática agravada, que manteve a condenação da agravante em todos os seus termos, como medida de rigor.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática objurgada, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025